Tribunal: TJBA
Processo: 8000120-61.2021.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000120-61.2021.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SILENE BARBOSA SANTANA FERNANDES

Advogado(s)
:
FILIPE HENRIQUE CARDOSO DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINITRATIVO. PRELIMINARES REJEITADAS.

REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS PARA 20 HORAS SEMANAIS. PROFESSOR MUNICIPAL. ATO ADMINISTRATIVO IMOTIVADO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COM GARANTIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO TJ/BA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação interposta

contra a sentença que, denegou a segurança para restabelecer a jornada de trabalho de 40 horas semanais concedida a professora municipal.

2.
O ato administrativo deve ser devidamente motivado, indicando os fatos e os fundamentos jurídicos que ensejaram a atuação do agente da Administração Pública.

3. Compulsando os autos detidamente, constata-se que a impetrante/recorrida estava trabalhando sob o regime de 40 horas semanais em razão da concessão de alteração da jornada de trabalho semanal, previsto no art. 29 da
Lei Municipal n.º 225/2016.

4
. A supressão imotivada do regime diferenciado de trabalho concedido a servidora enseja a nulidade do ato administrativo por ausência de motivação, um dos requisitos essenciais do ato administrativo.

5
. O Poder Público deve atuar em extrema consonância com o devido processo legal, para que a ampla defesa e o contraditório, previstos constitucionalmente, sejam resguardados.

6
. Por outro lado, constata-se ainda que não houve, no caso em tela, a regular instauração de procedimento administrativo que viesse a culminar na redução de jornada de trabalho da apelada, motivo pelo qual a redução da sua jornada de trabalho está eivada de vícios que a tornam nula por conta da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sentença
reformada
. Apelo provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8000120-61.2021.8.05.0225, sendo Apelante
SILENE BARBOSA SANTANA FERNANDES
e Apelado
MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento ao recurso
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22